Tribunal: TJSP
Processo: 1051273-23.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Ação com pedido declaratório. Sentença de extinção, com reconhecimento de coisa julgada. Inconformismo da autora. Ação equivocadamente conhecida e julgada, em primeiro grau, como pedido de providências, de natureza administrativa. Competência que se firma do pedido. Natureza judicial do processo. Cabimento, nos termos do art. 204 da LRP. Procedimento administrativo não produz coisa

Ementa:
Apelação. Ação com pedido declaratório. Sentença de extinção, com reconhecimento de coisa julgada. Inconformismo da autora. Ação equivocadamente conhecida e julgada, em primeiro grau, como pedido de providências, de natureza administrativa. Competência que se firma do pedido. Natureza judicial do processo. Cabimento, nos termos do art. 204 da LRP. Procedimento administrativo não produz coisa julgada material. Afastado o motivo da extinção, é caso de retorno dos autos ao primeiro grau, para que a autora seja intimada a emendar a inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para adequá-la ao caráter contencioso do processo, não se tratando a questão de jurisdição voluntária. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294999
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051273-23.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CARLA
ANDREIA SANTOS, é apelado 4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051273-23.2018.8.26.0114 -Voto no 36658
2
APELAÇÃO No 1051273-23.2018.8.26.0114
APELANTE: Carla Andreia Santos
APELADO: 4o Oficial de Registro de Imóveis de Campinas
COMARCA: Campinas 06a Vara Cível
VOTO: 36658
Apelação. Ação com pedido declaratório. Sentença de extinção,
com reconhecimento de coisa julgada. Inconformismo da
autora. Ação equivocadamente conhecida e julgada, em
primeiro grau, como pedido de providências, de natureza
administrativa. Competência que se firma do pedido. Natureza
judicial do processo. Cabimento, nos termos do art. 204 da
LRP. Procedimento administrativo não produz coisa julgada
material. Afastado o motivo da extinção, é caso de retorno dos
autos ao primeiro grau, para que a autora seja intimada a
emendar a inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para adequá-
la ao caráter contencioso do processo, não se tratando a
questão de jurisdição voluntária. Recurso provido.
Trata-se de ação com pedido declaratório promovida por
Carla Andreia Santos em face de 4o Oficial de Registro de Imóveis de Campinas.
Sentença proferida à fl. 129, em 04 de abril de 2019, pelo E.
Juiz de Direito Gilberto Luiz Carvalho Framceschini, cujo relatório adoto, na qual acolheu
preliminar de coisa julgada e julgou extinto o feito.
A autora apela (fls. 135/146). Argumenta, em síntese, que
adquiriu imóvel objeto da matrícula 5.647 por meio de contrato registrado. Afirma que
parte do pagamento foi financiado junto à CEF, de modo que transferiu a propriedade
fiduciária à CEF, tendo esta emitido cédula de crédito imobiliário averbada sob o número
10. Afirma que saldou o débito junto à CEF e vendeu o imóvel a terceiro. Afirma que lhe
foi exigida do CRI a via original da cédula de crédito imobiliária, que contudo extraviou.
Afirma que a Caixa ingressou com ação em face do CRI para declaração de validade da
quitação da CCI. Afirma que a autora ingressou com pedido de providências frente ao
Juízo Corregedor Permanente, o qual entendeu pela manutenção da exigência. Afirma que
recorreu ao Judiciário por meio de jurisdição voluntária para declarar cancelada a CCI.
Afirma que foi cerceada sua defesa, por ausência de fundamentação. Afirma que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051273-23.2018.8.26.0114 -Voto no 36658
3
manifestação a respeito de sua petição de fls. 124/125, com pedido expresso de intimação
da CEF. Afirma que não há coisa julgada. Afirma que não se trata de pedido de
providências. Afirma que devem ser aplicados os artigos 25 da Lei 9.514/97 e 24 da Lei
10.931/04. Afirma que é adquirente de boa-fé e não pode ser prejudicada por extravio
realizado pela CEF. Requer, por fim, seja anulada a sentença.
Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso
(fls. 207/210).
Parecer da Procuradoria pelo desprovimento do recurso (fls.
214/215).
Autos distribuídos a esta relatoria em 18 de novembro de
2019.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Concedida gratuidade à autora, tendo em vista os documentos
trazidos que confirmam a veracidade da alegação de impossibilidade de arcar com as custas
do processo.
O conhecimento do recurso por esta Nona Câmara, sob o
pressuposto de que se trata de processo judicial e não procedimento administrativo se
dá em função do conteúdo da apelação o qual, na prática, contém preliminar de
irresignação contra a decisão de fl. 74, a qual, respeitado o entendimento, equivocadamente
reconheceu caráter administrativo aos autos.
E, no sentido do entendimento exarado pelo E. Corregedor
em sua decisão de fl. 222, pela qual acolheu parecer formulado pelo E. Juiz Assessor da
Corregedoria de fls. 217/221, a competência para julgamento do presente é mesmo da
esfera judicial.
Até porque a competência firma-se pelo pedido inicial, nos
termos do artigo 103 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “a competência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051273-23.2018.8.26.0114 -Voto no 36658
4
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modifica-la”.
E em inicial, apesar da confusão da petição, a autora deixa
claro que atribuiu ao processo caráter de “jurisdição voluntária”, tendo direcionado o
pedido a “Juiz de direito de uma das varas cíveis da comarca de Campinas” (fl. 01).
Trata-se, portanto, de processo judicial, não procedimento
administrativo, anulada a decisão de fl. 74 que assim reconheceu.
Ato contínuo, não há que se falar em coisa julgada, porque o
procedimento anterior (de número 1011078-93.2018.8.26.0114), pedido de providências,
possui natureza administrativa e, portanto, não faz coisa julgada material, sendo possível o
questionamento por via judicial, nos termos do expressamente previsto no artigo 204 da
Lei de Registros Públicos (e em decorrência também do princípio da inafastabilidade da
jurisdição, artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).
Trata-se, contudo, nos termos do mesmo mencionado artigo
204 da Lei 6.015/1973, de processo contencioso. Assim, era caso de, nos termos do artigo
321 do Código de Processo Civil, determinar à autora a emenda da inicial, para que a
adapte à natureza contenciosa do processo, com indicação dos réus e especificação do
pedido de acordo com o caráter contencioso, para regular tramitação dos autos, com
citação, eventual produção probatória e julgamento.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator